Tribunal: CARF
Processo: 11020.904364/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904364/2012-91
ACÓRDÃO
3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO
–
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP.
CONEXÃO
COM
PROCESSO
PARADIGMA.
DILIGÊNCIA.
PARECER
CONCLUSIVO.
A decisão definitiva proferida no AI no 11020.723906/2013-15, envolvendo
a mesma contribuinte e matéria correlata, produz reflexos diretos sobre o
presente PER/DCOMP, devendo seus efeitos serem aplicados em respeito à
coerência decisória e à segurança jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência quanto ao mês de outubro/2008,
em conformidade com os efeitos exoneratórios do Auto de Infração no 11020.723906/2013-15,
aplicados pela unidade de origem; (ii) restabelecer integralmente os créditos de mercado interno
dos meses de novembro e dezembro de 2008, revertendo as glosas anteriormente efetuadas; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
observando-se a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-015.169, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
11020.904351/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente Redator

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904364/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Decadência;
Fretes:
fretes de chassis de terceiros (alegando natureza de insumo);
fretes para descarte de resíduos/efluentes (alegada essencialidade);
Aluguéis de imóveis (inclusão de IPTU, condomínio e encargos na base de crédito);
Rateio de devoluções (reflexos no cálculo do crédito ressarcível);
Créditos de PIS/COFINS-importação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904364/2012-91
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo sido designado para a relatoria ad hoc deste processo, em função da
extinção do mandato do Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
reproduzo aqui o voto proferido pelo relator original, ressalvada minha
posição pessoal:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
I – Questões Preliminares: decadência e reflexos dos Autos de Infração
A Recorrente sustentou, desde a Manifestação de Inconformidade, a
ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de revisar os
créditos apurados nos períodos de jan–out/2008, invocando o art. 150, §
4o, do CTN. Alegou que, tendo havido pagamento antecipado e não se
tratando de dolo, fraude ou simulação, a Administração não poderia glosar
créditos após o transcurso de cinco anos.
De fato, o tema foi apreciado no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15, em que a fiscalização constituiu crédito sobre a escrituração de
PIS/COFINS da Marcopolo. Ali, em 1a instância administrativa, foi
reconhecida a decadência quanto a jan–out/2008, exoneração que irradiou
efeitos sobre processos correlatos, como o ora examinado.
A unidade de origem, no Parecer no 1 – Defis/NH (resposta à diligência),
aplicou exatamente esse comando: considerou exonerado o mês de
outubro/2008, não havendo mais discussão quanto a esse período.
Desta forma, reconhece-se, aqui também, a decadência relativamente a
outubro/2008, limitando a controvérsia a novembro e dezembro de 2008.
II – Créditos de Mercado Interno (novembro e dezembro/2008)
A maior controvérsia deste processo repousa sobre as glosas de créditos de
mercado interno.
A fiscalização, no despacho originário, glosou valores significativos, sob o
argumento de que não havia comprovação plena da destinação dos
insumos e serviços à produção. A DRJ confirmou a glosa, aderindo ao
raciocínio de que a Recorrente não teria individualizado suficientemente
seus documentos.
A Recorrente, em seu Recurso, defendeu que apresentou documentação
robusta (notas fiscais, controles internos, relatórios técnicos), suficiente
para demonstrar a utilização dos bens e serviços na atividade produtiva.
Sustentou que a glosa, feita de forma quase automática e genérica,
representava, em verdade, uma glosa por presunção, inadmissível na
sistemática da não cumulatividade.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904364/2012-91
4
No julgamento do AI no 11020.723906/2013-15, em 2a instância, o CARF
acolheu a tese da contribuinte, revertendo as glosas e reconhecendo os
créditos de mercado interno dos meses de novembro e dezembro/2008.
A unidade de origem, ao cumprir a diligência, restabeleceu integralmente
esses créditos no PER/DCOMP do 4o/2008, ajustando os cálculos de forma
transparente.
Assim, com base no precedente vinculante do próprio contribuinte e na
análise da diligência, são restabelecidos integralmente os créditos de
mercado interno de novembro e dezembro de 2008, afastando-se a glosa
da fiscalização.
III – Créditos de Importação (novembro e dezembro/2008)
Outra questão sensível refere-se ao creditamento de COFINS-importação.
A Recorrente sustentou que deveria poder compensar créditos da
contribuição paga na importação de bens e insumos, invocando o mesmo
regime da não cumulatividade.
A fiscalização glosou tais créditos e a DRJ confirmou, afirmando que não
estavam atendidos os requisitos legais (ausência de vinculação ou
documentação idônea).
No julgamento do AI 2013-15, em 2a instância, o CARF manteve as glosas de
importação, entendendo que os créditos não eram devidos.
Esse entendimento foi transportado para o presente processo: a unidade
de origem, no Parecer, manteve as glosas relativas a novembro e dezembro
de 2008.
Em respeito ao precedente específico e à coerência sistêmica, mantêm-se
as glosas de créditos de importação de nov–dez/2008, não havendo direito
creditório nesses pontos.
IV – Reclassificações por Devoluções (linha 4)
Outro aspecto enfrentado pela diligência foi a reclassificação de créditos
oriundos de devoluções de vendas.
A fiscalização, em seu despacho original, havia transferido tais valores para
a linha 4 (créditos não ressarcíveis). Argumentou que devoluções de vendas
não se enquadram no conceito de insumo e, portanto, não geram direito a
ressarcimento, embora não tenham sido objeto de autuação específica em
Auto de Infração.
A DRJ confirmou a prática. A contribuinte, no Recurso, pediu que tais
valores fossem reconhecidos como créditos ressarcíveis.
No entanto, a decisão do AI 2013-15 e o consequente Parecer no 1 –
Defis/NH foram categóricos em manter a reclassificação: as devoluções de
vendas devem ser tratadas como ajuste contábil, mas não ensejam direito a
crédito ressarcível.
Importante destacar que, intimada sobre o parecer, a própria Recorrente
concordou expressamente com os cálculos, aceitando a manutenção da
reclassificação.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904364/2012-91
5
As reclassificações por devoluções permanecem não ressarcíveis,
compondo a linha 4 do cálculo e justificando o indeferimento parcial do
PER/DCOMP.
V – Metodologia: PER trimestral + DCOMP mensais
Um detalhe técnico dos cálculos também merece registro. A fiscalização
explicou que, para os trimestres de 2008, o montante de créditos foi
apurado a partir da soma do PER trimestral com as DCOMP mensais
apresentadas pela contribuinte, porque parte dos créditos de mercado
interno estava vinculada à exportação e já havia sido registrada em DCOMP.
Essa metodologia foi mantida pela unidade de origem e não foi impugnada
pela Recorrente em sua resposta à intimação. Pelo contrário, houve
concordância expressa com os cálculos apresentados.
A metodologia de composição PER + DCOMP mensais é mantida, sem
ajustes adicionais.
VI – Concordância da Contribuinte
Não se pode ignorar que, intimada da resposta à diligência, a Recorrente
manifestou expressamente sua concordância com os cálculos da unidade de
origem. Esse fato demonstra que não há, neste momento, controvérsia
residual de mérito.
O papel deste Conselho, portanto, é apenas formalizar a decisão nos exatos
termos do Parecer no 1 – Defis/NH, garantindo que o PER/DCOMP do
4o/2008 reflita corretamente:
a exclusão por decadência de out/2008;
o restabelecimento de créditos de mercado interno (nov–dez/2008);
a manutenção das glosas de importação (nov–dez/2008);
a manutenção das reclassificações por devoluções (linha 4).
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a
decadência quanto ao mês de outubro/2008, em conformidade com os
efeitos exoneratórios do Auto de Infração no 11020.723906/2013-15,
aplicados pela unidade de origem; (ii) restabelecer integralmente os
créditos de mercado interno dos meses de novembro e dezembro de 2008,
revertendo as glosas anteriormente efetuadas; (iii) homologar os cálculos
constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
observando-se a concordância expressa da própria contribuinte com os
valores apurados.
Eis o meu voto.

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904364/2012-91
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência quanto ao mês de outubro/2008, em
conformidade com os efeitos exoneratórios do Auto de Infração no 11020.723906/2013-15,
aplicados pela unidade de origem; (ii) restabelecer integralmente os créditos de mercado interno
dos meses de novembro e dezembro de 2008, revertendo as glosas anteriormente efetuadas; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
observando-se a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente Redator

Fl. 688
DF CARF MF
Original